Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-76.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE (LESÃO CORPORAL). POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, não há falar em absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. 1.1. No presente caso, as declarações da vítima juntamente com a prova documental e testemunhal, estabelecem de forma incontestável que o réu cometeu o delito de lesão corporal contra sua ex-companheira.
2. O Exame de Corpo de Delito não é imprescindível para atestar a ocorrência do crime de lesão corporal nos casos em que as agressões experimentadas pela ofendida puderem ser evidenciadas por diferentes meios, como as declarações judiciais e as fotografias registradas.
3. Nos crimes de ameaça praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, razão pela qual rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência probatória.
4. Nos casos em que as condutas sucessivas não possuem um nexo de dependência entre si, bem como um crime não constitui meio necessário, fase de preparação ou execução do outro, descabe a aplicação do princípio da absorção.
5. Quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, nos termos do art. 69 do Código Penal.
6. A culpabilidade não extrapolou o previsto no tipo penal, pois as agressões experimentadas pela ofendida são inerentes ao tipo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.